Tribunal: TJSP
Processo: 0020848-21.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Indeferimento de pedido de retificação da data do termo inicial para progressão de regime. Decisão mantida. Termo inicial que deve ser a data da efetiva inserção do sentenciado no regime anterior, evitando-se a progressão per saltum, exatamente como decidido em primeiro grau. Necessidade de aferição do mérito do sentenciado no regime intermediário antes de nova promoção.

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Indeferimento de pedido de retificação da data do termo inicial para progressão de regime. Decisão mantida. Termo inicial que deve ser a data da efetiva inserção do sentenciado no regime anterior, evitando-se a progressão per saltum, exatamente como decidido em primeiro grau. Necessidade de aferição do mérito do sentenciado no regime intermediário antes de nova promoção. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0020848-21.2019.8.26.0041, da Comarca de Campinas, em que é agravante MATHEUS
VITOR DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020848-21.2019.8.26.0041 -Voto no 37936
2
VOTO No 37.936 (RL) - Digital
Agravo em Execução no 0020848-21.2019.8.26.0041 - São Paulo
Agravante: MATHEUS VITOR DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Indeferimento de pedido de
retificação da data do termo inicial para progressão
de regime. Decisão mantida. Termo inicial que deve
ser a data da efetiva inserção do sentenciado no
regime anterior, evitando-se a progressão per saltum,
exatamente
como
decidido
em
primeiro
grau.
Necessidade de aferição do mérito do sentenciado
no regime intermediário antes de nova promoção.
Precedentes do STJ e deste Tribunal. Agravo
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por MATHEUS
VITOR DA SILVA de decisão que homologou o cálculo da pena, tomando por
termo inicial para progressão ao regime aberto a data da decisão que deferiu a
progressão ao regime intermediário.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 119/125).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o agravante foi
condenado por roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena privativa
de liberdade de quatro anos de reclusão, em regime fechado (fls. 88), tendo sido
progredido ao regime semiaberto em 15 de julho de 2019 (fls. 71/72), data
utilizada para o cálculo de nova progressão de regime (fls. 89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020848-21.2019.8.26.0041 -Voto no 37936
3
Pretende o sentenciado a retificação da data
do termo inicial do lapso temporal para nova progressão de regime, de modo que
seja considerada a data em que preencheu “os requisitos legais” (fls. 01/04).
O agravo não merece provimento.
Para que o sentenciado seja beneficiado com
regime mais brando, deve permanecer no regime anterior pelo prazo legalmente
estipulado, durante o qual será aferido o seu mérito para a progressão.
Vale lembrar que o artigo 112, da Lei das
Execuções Penais preconiza que “a pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão” (grifo nosso).
A respeito da questão, há precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
MARCO INICIAL. DATA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO AO INVÉS
DA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OU DO PEDIDO. 3. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. A data para futura progressão do reeducando para o regime aberto é a da sua
efetiva inserção no regime semiaberto, e não aquela em que supostamente teria tal direito.
No caso, embora o paciente afirme que em 25/3/2012 já tinha implementado os requisitos
para a obtenção do benefício pleiteado, a concessão da progressão ao regime semiaberto
somente ocorreu em 20/11/2012, sendo esta data o novo marco para a aferição do requisito
objetivo à progressão futura. Precedentes.” (STJ, HC 272.341/MG, Rel. Ministro Marco
Aurélio Belizze, 5a Turma, julgado em 11.02.2014, DJe 20.02.2014).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO POR SALTO. IMPOSSIBILIDADE. DATA-BASE PARA
PROGRESSÃO
AO
MODO
ABERTO.
DIA DE EFETIVO INGRESSO NO REGIME
SEMIABERTO. I. O entendimento desta Corte é no sentido de que não se admite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020848-21.2019.8.26.0041 -Voto no 37936
4
progressão por salto, devendo ser cumprido o requisito temporal em cada regime prisional,
em obediência ao art. 112 da Lei n. 7.210/84. II. A data-base para a progressão ao regime
aberto é a data do efetivo ingresso no modo prisional semiaberto e não o dia em que o
Apenado atingiu o direito a progredir para o intermediário. III. A decisão agravada não
merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior. IV. Agravo Regimental improvido”. (AgRg no REsp 1430131/MS, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, 5.a Turma, DJe 29.08.2014)
No mesmo sentido: “Estabelece o art. 112, da Lei
de Execução Penal, que o sentenciado tem que cumprir o requisito temporal de 1/6 no
regime em que se encontra e posteriormente progredir para o regime subsequente. A
referida lei não autoriza a progressão direta do regime fechado para o aberto, em que pese o
paciente ter cumprido tempo suficiente para os dois estágios no regime fechado, pois
configuraria progressão per saltum” (HC 84302/SP, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe 14.04.2009).
Assim também já decidiu esta E. 5a Câmara
Criminal, em várias oportunidades: Agravo em Execução Penal no
0007799-60.2016.8.26.0026 Bauru, Relator Des. Pinheiro Franco, julgado em
09.02.2017; Agravo em Execução Penal no 9000802-93.2017.8.26.0050 São
Paulo, Relator Des. Damião Cogan, julgado em 10.08.2017; Agravo em Execução
Penal no 7001031-65.2016.8.26.0198 Franco da Rocha, Relator Des. Juvenal
Duarte, julgado em 11 de agosto de 2016; Agravo em Execução Penal no
7001600-79.2017.8.26.0344 Marília, Relator Des. Maurício Henrique Guimarães
Pereira Filho, julgado em 10.08.2017.
Não se desconhece que, ao julgar o Habeas
Corpus no 115.254, o Supremo Tribunal Federal decidiu de forma diversa,
assentando que “Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data
em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica
utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a
da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta” (2a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020848-21.2019.8.26.0041 -Voto no 37936
5
Gilmar Mendes, julgado em 15.12.2015). No entanto, conforme proclamou esta E.
Câmara, tal decisão “não possui caráter vinculante, o que o tornaria de observância
cogente” (Agravo em Execução no 0004320-88.2018.8.26.0026, Rel. Des. José
Damião Pinheiro Machado Cogan, julgado em 02.08.2018).
Diante da sistemática adotada pela Lei de
Execuções Penais, em seu artigo 112, o termo inicial para nova progressão de
regime prisional é a data do início de cumprimento da pena no regime anterior, e
não a data do preenchimento do lapso temporal, lembrando que a concessão do
benefício depende também da avaliação do preenchimento do requisito subjetivo
pelo condenado.
Não é permitida a progressão por saltos,
devendo esta ser sempre gradativa, a fim de que o condenado possa ir se
adaptando a uma vida mais livre e demonstre que possui méritos que o qualificam
para o regime subsequente. Assim, a decisão que concede a progressão de
regime não possui natureza meramente declaratória, mas sim constitutiva.
Aliás, como bem observado no parecer
ministerial, no presente reclamo, de forma contraditória, a própria Defesa postula
a retificação do cálculo “para que seja fixada como data-base para progressão ao regime
aberto o dia em que foram implementados os requisitos legais” (grifei - fls. 04), o que, no
caso, foi devidamente observado, conforme acima declinado, motivo pelo qual se
mantém a decisão impugnada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)